Tribunal: TJDFT
Processo: 0724825-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROVA DOCUMENTAL. INDÍCIOS FORTES E RELEVANTES DA PRÁTICA PELO SÓCIO ADMINISTRADOR DE ATOS FRAUDULENTOS CONTRA CREDORES E DE ABUSO DE DIREITO. CHEQUES EMITIDOS SEM PROVISÃO DE FUNDOS APÓS O FORMAL ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. BAIXA EFETIVADA DO CNPJ DA RÉ/EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA DEVEDORA COM PATRIMÔNIO NÃO LOCALIZADO PARA SATISFAÇÃO DAS DÍVIDAS INADIMPLIDAS. CONDUTA DE APARENTE ILICITUDE. PRESSUPOSTOS LEGAIS ESPECÍCICOS VERIFICADOS PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema e excepcional, uma vez que, para coibir a fraude ou o abuso de poder, retira o véu da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Daí porque, se a relação litigiosa não envolver relação de consumo, fica condicionado o uso desse incidente – que pode ser requerido em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial – à demonstração do preenchimento dos pressupostos legais específicos indicados no art. 50 do CC, a saber: os indispensáveis requisitos objetivos (fraude a credores) e subjetivos (uso abusivo e fraudulento da personalidade jurídica), nos termos da Teoria Maior, que atende a critérios estabelecidos na lei civil brasileira.
2. Caso concreto em que, existente prova documental indicativa de que a empresa agravada assumiu obrigações pecuniárias ao emitir cheques e outros títulos de crédito após dar baixa em seu cadastro na Receita Federal, tem-se caracterizada a ocorrência de situação fática hábil a preencher os pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica, pois os atos praticados por seu único sócio administrador revestem-se de aparente ilicitude. Comportamento que inequivocamente destoa dos elementares padrões de boa-fé esperados e desejados nas relações sociais.
3. Praticados, pelo sócio com poderes de administração, atos capazes de ensejar fraude a credores, autorizado está o levantamento episódico da personalidade jurídica para que os credores encontrem a satisfação de seus créditos não adimplidos nos bens pessoais dele (sócio administrador) que, portanto, deve figurar como sujeito passivo no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em fase de cumprimento de sentença.
4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.